Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Vistos. De plano, INDEFIRO o pedido de ID 15880937, tendo em vista que o exame do agravo de instrumento é restrito às questões objeto da decisão agravada, cabendo à parte postulante, conforme o caso, buscar a reforma de decisões posteriores pela via recursal correspondente. Ademais, não há se falar em qualquer periculum in mora quanto ao alegado fato novo que foi voluntário e livremente praticado pela parte postulante. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora